Tribunal: TJSP
Processo: 1005106-72.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Competência recursal. Rescisão contratual c.c. restituição de quantias e indenização por danos morais. Intermediária de administradoras de cartões de débito/crédito. Matéria que não se insere na Terceira Subseção de Direito Privado. Resolução 623/2013, art. 5o, II.11. Competência é de uma dentre a 11a a 24a e 37a e 38a desta Seção de Direito Privado. Precedentes. Não conhecimento.

Ementa:
Competência recursal. Rescisão contratual c.c. restituição de quantias e indenização por danos morais. Intermediária de administradoras de cartões de débito/crédito. Matéria que não se insere na Terceira Subseção de Direito Privado. Resolução 623/2013, art. 5o, II.11. Competência é de uma dentre a 11a a 24a e 37a e 38a desta Seção de Direito Privado. Precedentes. Não conhecimento. Redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175138
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005106-72.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante MOISES
ABILIO DA SILVA, é apelado PAYLEVEN TECNOLOGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005106-72.2017.8.26.0278 -Voto no 42338
2
COMARCA: Itaquaquecetuba – 3a Vara Cível – Juiz Sérgio Ludovico Martins
APTE. : Moisés Abílio da Silva
APDA. : Payleven tecnologia S/A
VOTO No 42.338
EMENTA: Competência recursal. Rescisão contratual c.c.
restituição de quantias e indenização por danos morais.
Intermediária
de
administradoras
de
cartões
de
débito/crédito. Matéria que não se insere na Terceira
Subseção de Direito Privado. Resolução 623/2013, art. 5o,
II.11. Competência é de uma dentre a 11a a 24a e 37a e 38a
desta Seção de Direito Privado. Precedentes. Não
conhecimento. Redistribuição.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 217/219 que
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas e
honorários de advogado de 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
Alega o apelante que contratou os serviços para utilização de
máquina de cartão de crédito/débito e que, por conta de fracionamento da operação, foi
solicitado e prestado esclarecimento, mas não houve o pagamento das quantias, sem indício
de fraude, tampouco houve estorno para a cliente. Aduz que nunca foi cientificado sobre
envio de RG e CPF de titular do cartão, sendo ainda relatadas reclamações sobre a atuação
da apelada. Indica a propaganda sem informação adequada. Afirma que o documento
citado na sentença, de fl. 164 não menciona qualquer estorno e sim os valores pagos e o
bloqueio, sendo enviados documentos inclusive de aceite do cliente, que ao final cancelou
o pagamento após oito dias retido, o que causou desconforto e perda da cliente. Discorre
sobre a relação de consumo e o dano moral.
Recurso processado sem preparo (isento) e com contrarrazões, os
autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005106-72.2017.8.26.0278 -Voto no 42338
3
A pretensão da ação de rescisão cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais é fundada em contrato de credenciamento e
gerenciamento de operações de cartão de débito/crédito, uma vez que não repassados ao
autor valores de vendas realizadas através de cartão.
A matéria debatida na presente ação não se insere na competência
preferencial da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado deste C. Tribunal de Justiça.
Basta simples leitura para verificar que a questão central se refere a questões decorrentes de
uso de cartões de débito/crédito e a responsabilidade da intermediária de administradoras
de cartões de crédito em relação aos prejuízos sofridos pelo contratante da máquina.
A prestadora de serviços atua na intermediação de dinheiro tomado
no mercado financeiro para utilizá-lo no crédito ao consumidor, mediante recursos do
estabelecimento bancário ao qual esteja vinculado.
A Resolução no 623/2013, em seu artigo 5o, inciso II. 11, estabeleceu
a competência preferencial da 11a a 24a Câmara de Direito Privado para julgamento da
matéria referente a contratos bancários nominados ou inominados. Assim, a competência
não é desta Câmara e sim de uma dentre a 11a a 24a e 37a e 38a desta Seção de Direito
Privado.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de cobrança relacionada a sistema de transações financeiras por meio de cartão de
débito ou crédito - Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado 2 do E.
Tribunal de Justiça (11a a 24a, e 37a e 38a Câmaras), nos termos da Resolução no 623/2013
- Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2023826-60.2019.8.26.0000;
Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005106-72.2017.8.26.0278 -Voto no 42338
4
APELAÇÃO
MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEGUNDA SUBSEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO 1 Discussão acerca de contrato de prestação de serviço de
máquina de cartão de crédito. 2 - A competência para conhecer e julgar o recurso é da
Colenda Segunda Subseção de Direito Privado Resolução TJ 623/2013, artigo 5o, II-11.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação Cível 1013884-46.2018.8.26.0100;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro:
15/03/2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E MORAL. Prestação de Serviços. Autora que contrata a ré para
utilização de máquina de cartão de crédito em seu Consultório Odontológico. Bloqueio da
máquina de cartão de crédito e do valor de R$ 7.150,00, em março de 2016, para
apuração de eventual fraude, por ter sido utilizado cartão de crédito de outros
Países...NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na competência de uma das
Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras)
deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.11, da Resolução n°
623/2013. Competência absoluta, em decorrência da matéria tratada no processo.
RECURSO NÃO CONHECIDO com determinação de redistribuição. (TJSP; Apelação
Cível 1008125-90.2016.8.26.0482; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019)
“Ação de restituição de valores c.c. indenização - Contrato de
credenciamento com administradora de cartão de crédito - Matéria cuja competência não
se insere dentre aquelas cometidas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado - Recurso não
conhecido.”
(TJSP
26a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1113937-40.2015.8.26.0100, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 29.11.18, v.u.).
Também, os julgados do Grupo Especial da Seção do Direito
Privado desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005106-72.2017.8.26.0278 -Voto no 42338
5
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação declaratória de
abusividade contratual - Demanda entre lojista e empresa que atua como adquirente de
bandeiras de cartões e meios de pagamento - Hipótese que se assemelha a ações fundadas
em contrato de cartão de crédito - Precedente de C. Grupo Especial - Conflito de
competência procedente para fixar a competência da 16a Câmara de Direito Privado”
(Conflito de Competência no 0055914-30.2015.8.26.00000, Rel. Des. J. B. Franco de
Godoi, J. 24.09.2015).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DEMANDA ENTRE LOJISTA
E EMPRESA QUE ADMINISTRA A LIQUIDAÇÃO DE COMPRA POR CARTÃO DE
CRÉDITO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II - AUSÊNCIA DE
CAUSA DE PREVENÇÃO. 1. Do mesmo modo como ocorre com o contrato de cartão de
crédito, que possui natureza jurídica complexa, o negócio jurídico entabulado entre as
partes compreende diversas obrigações assessórias, muitas delas assemelhadas, como
ocorre no caso em litígio, em que se discute a obrigação que o lojista assume, em relação
à CBPM (Cielo), de identificar o comprador como forma de evitar a ocorrência de
fraudes. 2. Considerando o fato de que o critério utilizado para a repartição da
competência entre as diversas Câmaras integrantes deste e. Tribunal de Justiça foi o de
centralizar matérias afins e, com isso, alcançar a especialização necessária para a
celeridade e uniformidade dos julgamentos colegiados, é caso de se reconhecer a
competência recursal da Seção de Direito Privado II. 3. Inexiste causa de prevenção
porque, como já decidido pelo e. Órgão Especial, 'a aplicação da regra [do art. 102,
Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça] deve se restringir à hipótese em que o
órgão que primeiramente conheceu do primeiro recurso tenha competência 'ratione
materiae' para a causa em questão'. 4. Conflito de competência julgado procedente para o
fim de fixá-la junto à c. 20a Câmara de Direito Privado” (Conflito de Competência no
0010221-91.2013.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, J. 28.02.2013).
Na mesma diretriz:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - COBRANÇA C.C.PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005106-72.2017.8.26.0278 -Voto no 42338
6
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CARTÃO DE CRÉDITO - Transações financeiras por
meio de sistema eletrônico - Suspeita de irregularidades nas transações feitas com os
cartões de crédito - Competência da Subseção de Direito Privado II, deste Tribunal
Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido - Remessa determinada” (Apelação no
1014580-58.2013.8.26.0100, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudio Hamilton,
J. 19.11.2015).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUESTÃO QUE SE
REFERE À UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA PARA PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO
DE CRÉDITO/DÉBITO. ADMINISTRADORA QUE CONSTATOU FRAUDE EM
OPERAÇÕES. ESTORNO DA CONTA DO AUTOR DE VALORES REFERENTES A
OPERAÇÕES SUPOSTAMENTE FRAUDULENTAS. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TAL PROVIDÊNCIA. RÉ QUE SUSTENTA
AUTORIZAÇÃO EM DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DAS
11a A 24a, 37a e 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (2a SUBSEÇÃO). NÃO CONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO
DE REMESSA. Dispõe a Resolução 623/2013, do Eg. Tribunal de Justiça, que a
competência para julgamento de todas as ações relacionadas a contratos de cartão de
crédito e prestação de serviços bancários são de competência exclusiva das 11a a 24a, 37a
e 38a Câmaras de Direito Privado 2a Subseção (art. 5o, II.11)” (Apelação no 1020324-
93.2014.8.26.0554, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araújo).
O recurso, assim, não comporta conhecimento, redistribuindo-o a
uma das Câmaras com competência prevalente, ou seja, da 11a a 24a e 37a e 38a da Seção
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Isto posto, não se conhece do recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator